Tribunal: TJDFT
Processo: 0743794-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de isenção do imposto de renda e repetição de indébito, ajuizada por EDILSA FRANCISCO DE LIMA. EDILZA alegou ser pensionista da Polícia Civil do Distrito Federal e na condição de dependente de seu pai, falecido em 2011. É portadora de alienação mental, caracterizada por retardo mental moderado (CID F71) e foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama. A sua condição se enquadraria no art. 6o, XIV e XXI da Lei 7.713/88 e do art. 523, II, c, 2, da IN77/15 – INSS, que asseguras a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Porém, a Administração indeferiu seu pedido ao benefício tributário. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu haver prova suficiente das moléstias garantidoras da isenção tributária e deferiu pedido de tutela provisória para determinar a suspensão da cobrança. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que a tutela provisória teria natureza satisfativa e encontra óbice no art. 1.059, do Código de Processo Civil, e arts. 1o a 4o, da Lei 8.437/92. Quanto ao mérito, sustentou que haveria prova, laudo médico oficial, de que a autora não é portadora das moléstias alegadas e, portanto, carecedora do direito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido incidental de tutela provisória apresentado por Edilza Francisco de Lima, no âmbito de ação de procedimento comum proposta em face do Distrito Federal. Através do petitório de id. n.o 247002314, a autora anexou documentos, a fim de demonstrar a existência do direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. Os autos vieram conclusos no dia 25/08/2025. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A requerente logrou juntar aos autos diversos documentos subscritos por médicos oncologistas, nos quais os profissionais da medicina são taxativos em dizer que a demandante encontra-se acometida de neoplasia maligna na região corporal da mama (ids. n.o 247002315 e n.o 247002316). É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). Vale registrar que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput); e que os juízes e Tribunais observarão os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV). Além disso, não custa relembrar que o art. 111, II, do CTN, é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Logo, tendo em vista o disposto no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, pode-se concluir que o pedido da requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pedido da demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando o fato de a autora estar acometida de enfermidade grave, segue, mês a mês, efetuando os descontos relativos ao IRPF e a contribuição previdenciária. Trata-se de expediente administrativo que não está harmonizado com a legislação de regência e que vem onerando indevidamente a requerente, que vê a sua renda líquida diminuída, quando uma fração dos recursos destinados à Administração Fazendária poderiam ser tredestinados ao cuidado com a saúde pessoal. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da ação, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Fazenda Pública torne a recolher o IRPF e a contribuição previdenciária incidentes na fonte de pagamento. Dessa maneira, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores referentes ao IRPF e a contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria da servidora pública distrital aposentada Edilza Francisco de Lima, até ulterior decisão judicial. Intime-se a Fazenda Pública Distrital, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis; bem como a demandante, para ciência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A tutela ora concedida tem natureza satisfativa, pois encerra o pronunciamento de mérito da demanda, e, portanto, encontra óbice no art. 1o, da Lei 8.437/92 que veda a concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação: Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Em situação análoga, assim decidiu este colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fossem obstados os descontos mensais relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Autor por ser portador de cardiopatia grave. II. Questão em discussão 2. O cerne do presente recurso consiste em saber se presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para que seja obstado os descontos mensais relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Autor por ser portador de cardiopatia grave. III. Razões de decidir 3. A medida pleiteada encontra óbice no disposto no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, que vedam a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando a tutela implicar em extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza ou, ainda, quando a medida esgotar o objeto da ação. 4. Embora a Lei n° 7.713/88, autorize a isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais cardiopatia grave, a comprovação da moléstia depende de instrução probatória, em especial a realização de perícia médica oficial, conforme dispõe a Lei n° 9.250/95. 5. A Súmula n. 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça enuncia ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda”, certo é que o mesmo enunciado afirma que a desnecessidade da prova apenas ocorre quando “o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios”, o que não é o caso. 6. Considerado que o diagnóstico das patologias informadas nos relatórios médicos apresentados se deu no ano de 2017, e, tendo o Agravante proposto a demanda somente no ano de 2025, compreendo como não configurado o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pleito de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09, art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92; Lei n° 7.713/88; Lei n° 9.250/95; art. 300 e 1.019, inc. I, do CPC. (Acórdão 2015869, 0701149-13.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Incabível neste juízo prelibatório manifestação acerca da comprovação da moléstia incapacitante, posto que a questão é afeta ao mérito do recurso e deve ser relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator